Tribunal: CARF
Processo: 10670.720286/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720286/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.252 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA INES GOMES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA
NULIDADE. LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Embora o sujeito passivo discorde da validade da fundamentação, o
lançamento está motivado de modo expresso e preciso, na medida em que a
rejeição da dedução pleiteada baseia-se na falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
MULTA.
AFASTAMENTO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não possui competência para realizar controle de constitucionalidade,
pressuposto do afastamento de multa por violação do uso de tributo com efeito
de confisco (Súmula CARF 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, à exceção do pedido para afastamento de multa e em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720286/2014-18
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

rejeitar a preliminar de nulidade. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2012, para apurar imposto suplementar de R$2864,14,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais .
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada a seguinte
infração: dedução indevida de despesas médicas no valor de R$12.000,00 referente a :

A contribuinte em 27/02/2014 impugna o lançamento às fls. 2 a 8 . Alega em síntese
afronta aos princípios Constitucionais, menciona que os documentos comprobatórios
das despesas estão em acordo com a legislação, aduz a falta de fundamentação legal
para a não aceitação dos recibos. Cita jurisprudências e afirma que a multa aplicada é
confiscatória.
O recurso apresentado é tempestivo, fl.23(30//01/2014).
Passa-se a analisar a glosa de despesas médicas no montante de R$12.000,00 referente à
fisioterapeuta Jussymara.
Cabe esclarecer que as decisões administrativas trazidas ao processo pela contribuinte
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer que a
eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm
sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda
que de natureza similar à hipótese julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a
instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao
presente processo.
Também é pertinente informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos
jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação tributária,
à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Em várias partes de sua impugnação a interessada alega que o lançamento feriu os
princípios constitucionais, tendo inclusive mencionado que a multa aplicada seria
confiscatória.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Se exorbitante, desproporcional ou
irrazoável, a legislação já citada definiu a norma do lançamento, não havendo como
afastá-la no âmbito administrativo, se observada a hipótese estabelecida para a sua
aplicação, como ocorrido no presente caso. Ademais, os princípios constitucionais
citados na defesa norteiam o legislador e não o aplicador da lei.
Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte seguiu estritamente os
preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente observados pela
autoridade lançadora, cuja atividade é vinculada e obrigatória (art. 142, § único, do
Código Tributário Nacional).
Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, salvo os casos de declaração de inconstitucionalidade por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal (STF), e edição de atos específicos do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da União, nos estritos
termos previstos no § 6o da referida norma legal.
Assim, em nada havendo nesse sentido, a norma é válida e passível de execução
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada
à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do
serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício
fiscal.
A contribuinte não apresentou documentação que pudesse demonstrar a transferência do
numerário para a profissional, portanto não cabe alterar o lançamento.
Faz-se mister ressaltar que fazer pagamentos de despesas onde a contribuinte pleiteará a
posteriori a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, a
interessada tem que se cercar de precauções para a eventualidade da respectiva
comprovação, conforme o disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/1999:“Todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
No mais, é regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato.
É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Nesse sentido, cabe esclarecer que recibos/declarações, porquanto manifestações
unilaterais, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos, sejam pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar
uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo
eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se
pretende, como no caso, modificar a base de cálculo de tributo.
Por pertinente, vale observar que o Código Civil quando estabelece os requisitos
básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado prova de quitação, o faz
tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus signatários, não em
relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade, como estatui o art.
219 do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), opera-se somente em
relação aos participantes do ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.”
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Não é demais esclarecer que todo esse cuidado diz respeito à proteção do próprio
Estado, em sentido amplo, pois a partir do momento em que um contribuinte declara
uma dedução, em sua declaração de ajuste anual, ele na verdade está transferindo para
toda a sociedade um gasto que em princípio é somente dele.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

É justamente por isso que o legislador criou a mencionada norma legal, unicamente para
que haja um necessário cuidado do aplicador da Lei quando da análise para a permissão
ou não de uma dedução na declaração de ajuste anual.
A contribuinte possui todo o direito em pagar seus gastos em espécie, contudo, não está
desobrigada em comprovar perante a Fazenda Pública que efetivamente arcou com tais
despesas.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar instruída
com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Quanto à multa de ofício, é de se esclarecer que a apuração de infrações no curso da
ação fiscal é condição suficiente para ensejar a exigência dos tributos mediante a
lavratura da notificação de lançamento e, por conseguinte, aplicar a multa de ofício de
75% nos termos do art. 44, inc.I, da Lei no 9.430/96. Essa multa é devida quando houver
lançamento de ofício, como é o caso, não cabendo qualquer discricionariedade em sua
aplicação, haja vista o caráter vinculado e obrigatório da atividade administrativa, por
força do art. 142, § único, do CTN. Assim, não há como atender ao pleito acerca de sua
redução ou afastamento.
Repise-se que quanto à vedação ao confisco pela Constituição Federal, tal princípio
orienta a feitura da lei e é dirigida ao legislador, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Portanto, cabe manter a glosa.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação
dos serviços e o efetivo pagamento;
b)
a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
c)
a multa aplicada é indevida em razão da inexistência de infração legal;
d)
há nulidade do lançamento por falta de fundamentação.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas a este Colegiado consistem em decidir-se se (a)
o lançamento é nulo, por falta de fundamentação; (b) o sujeito passivo comprovou o pagamento
das despesas médicas cuja dedução é pleiteada; e (c) se este órgão tem competência para declarar
inconstitucional texto legal.
Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade do lançamento, por ausência de
fundamentação, na medida em que a constituição do crédito tributário tem motivação precisa e
expressa, embora com ela possa não concordar o sujeito passivo.
De fato, o lançamento está baseado na ausência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas cuja dedução é pleiteada, conforme se lê à fls. 11.
Passo ao exame da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
Sem a indicação de que houve alteração no critério decisório determinante fixado
por ocasião da intimação para apresentação dos documentos, o lançamento deve ser mantido.
Por fim, quanto ao pedido para afastamento da multa em razão do efeito
confiscatório, tal medida pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é
vedado a este órgão (Súmula CARF 02).
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, à exceção
do pedido para afastamento de multa, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.252 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10670.720286/2014-18

Fl. 73
DF CARF MF
Original